Tribunal: TJSP
Processo: 0031691-35.2010.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados – Embargos rejeitados.